Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010443-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MORGANA MACHADO CORREA - CPF: 001.193.551-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

A agravante sustentou que a decisão recorrida confundiu patrimônio imobilizado com disponibilidade financeira imediata. Alegou crise financeira decorrente de frustração de safra, iliquidez momentânea e incompatibilidade entre o valor das custas e sua capacidade financeira atual. Requereu a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento ou parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante comprovou insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, ausentes os requisitos para a concessão integral do benefício, é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

No caso, a documentação revelou patrimônio rural expressivo, aplicações financeiras, consórcios de veículos, saldo bancário relevante, semoventes bovinos e estrutura econômica incompatível com a concessão integral da gratuidade da justiça. Os elementos apresentados pela agravante não afastaram esse quadro patrimonial global.

A crise de liquidez momentânea, a frustração de safra e a existência de obrigações elevadas não equivalem, por si sós, à situação de insuficiência econômica exigida para a concessão integral do benefício. O benefício não se destina a transferir ao Estado o custo do processo em favor de parte com patrimônio expressivo e capacidade contributiva subjacente.

O diferimento das custas para o final do processo não encontra amparo na disciplina normativa aplicável. Contudo, o art. 98, § 6o, do CPC e o art. 468, §§ 6o e 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso autorizam o parcelamento das despesas processuais, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Diante do elevado valor da causa e das peculiaridades da demanda, mostra-se adequada solução intermediária, com autorização para parcelamento das custas processuais em 6 parcelas mensais e sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça. 2. A restrição momentânea de liquidez, desacompanhada de demonstração de insuficiência patrimonial global, não autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça. 3. Ausentes os requisitos para a gratuidade integral, admite-se o parcelamento das custas processuais, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Morgana Machado Correa contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida interpretou de forma equivocada a prova documental, ao confundir patrimônio imobilizado com disponibilidade financeira imediata. Afirma que, embora seja proprietária de imóvel rural e detenha rebanho bovino, atravessa grave crise financeira decorrente de frustração de safra, alegadamente comprovada por laudo técnico agronômico e extratos bancários recentes.

Aduz, ainda, que o juízo de origem partiu de premissas fáticas incorretas, inclusive ao atribuir à agravante atividade comercial incompatível com a alegada hipossuficiência, e argumenta que o valor das custas, considerado em conjunto com ações conexas, seria incompatível com sua capacidade financeira atual. Requereu no mérito, a reforma da decisão para deferimento da gratuidade da justiça; subsidiariamente, postulou o diferimento ou parcelamento das custas. Também formulou pedido incidental de exibição de extratos bancários ou, subsidiariamente, consulta via SISBAJUD.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 353105350).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Morgana Machado Correa propôs ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA, tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida interpretou de forma equivocada a prova documental, ao confundir patrimônio imobilizado com disponibilidade financeira imediata. Afirma que, embora seja proprietária de imóvel rural e detenha rebanho bovino, atravessa grave crise financeira decorrente de frustração de safra, alegadamente comprovada por laudo técnico agronômico e extratos bancários recentes.

Aduz, ainda, que o juízo de origem partiu de premissas fáticas incorretas, inclusive ao atribuir à agravante atividade comercial incompatível com a alegada hipossuficiência, e argumenta que o valor das custas, considerado em conjunto com ações conexas, seria incompatível com sua capacidade financeira atual. Requereu no mérito, a reforma da decisão para deferimento da gratuidade da justiça; subsidiariamente, postulou o diferimento ou parcelamento das custas.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Desse modo, para a concessão do benefício, não basta a mera afirmação unilateral de pobreza, quando os elementos constantes dos autos apontam em direção diversa. Impõe-se ao julgador examinar a situação econômica real do postulante, à luz do acervo documental produzido.

No caso concreto, a decisão agravada não se apoiou em impressões subjetivas ou conjecturas genéricas. Ao contrário, assentou-se em elementos concretos extraídos da própria documentação apresentada pela parte autora, consignando que ela é proprietária de imóvel rural com área de 511,5 hectares, possui aplicações financeiras, cinco consórcios de veículos, saldo em conta corrente superior a R$ 190.000,00, além de centenas de semoventes bovinos. Soma-se a isso a referência, feita pelo Juízo de origem, a comprovantes de pagamento de salários, indicativos de estrutura econômica incompatível com a concessão integral do benefício pretendido (id. 352390384).

Não ignoro que a agravante busca infirmar essa conclusão ao sustentar a existência de crise produtiva, quebra de safra, déficit operacional e iliquidez momentânea, amparando-se, para tanto, em laudo técnico e extratos bancários dos anos de 2025 e 2026. Também afirma que parte da documentação relativa a empregados teria sido juntada por equívoco e que o magistrado singular teria confundido patrimônio produtivo com liquidez imediata.

Tais alegações, embora relevantes para contextualizar a alegada dificuldade financeira momentânea, não se mostram suficientes, por si sós, para descaracterizar o quadro patrimonial global revelado nos autos.

Cumpre distinguir, com precisão, duas situações jurídicas distintas: de um lado, a da parte efetivamente desprovida de recursos, para quem o pagamento das custas constitui obstáculo real e intransponível ao acesso à justiça. De outro, a da parte que, embora atravesse momentânea restrição de liquidez, detém patrimônio, estrutura econômica e capacidade contributiva incompatíveis com a concessão integral da gratuidade.

O benefício da justiça gratuita não se destina a neutralizar toda e qualquer dificuldade financeira conjuntural, nem a transferir ao Estado o custo do processo em favor de quem revela patrimônio expressivo e organização econômica relevante.

Na hipótese, a agravante é produtora rural, titular de expressivo patrimônio fundiário e pecuário, e a própria narrativa recursal evidencia a movimentação econômica de sua atividade, inclusive com menção à alienação de rebanho em montante aproximado de R$ 780.609,82, além da existência de diversas operações rurais e litígios correlatos de elevado valor econômico. Tal contexto não traduz estado de miserabilidade jurídica, mas, quando muito, situação de momentânea restrição de liquidez em atividade rural de significativo porte econômico.

Também não se mostra suficiente, para fins de concessão integral da benesse, a tentativa de isolar extratos bancários recentes como se fossem prova bastante, por si sós, da incapacidade econômica da agravante. A aferição da hipossuficiência não pode ser construída a partir de recorte fragmentário do fluxo de caixa, dissociado do patrimônio global, da dimensão da atividade desenvolvida e dos ativos demonstrados no acervo documental. Saldo temporariamente reduzido, conta zerada ou variação momentânea de disponibilidade financeira não afastam, automaticamente, a capacidade econômica de quem possui bens, semoventes, aplicações e estrutura patrimonial relevante.

Em outras palavras, o fato de a parte possuir obrigações elevadas, enfrentar crise setorial ou suportar retração de receita não conduz, de forma automática, ao reconhecimento do direito à gratuidade integral, notadamente quando remanescem sinais robustos de capacidade econômica subjacente.

Nesse contexto, reputo correta a conclusão central do magistrado singular no sentido de que não restou comprovada a hipossuficiência apta a justificar a concessão da justiça gratuita.

Pelo mesmo fundamento, não merece acolhimento o pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, providência que não encontra amparo na disciplina normativa aplicável, uma vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso prevê o recolhimento das custas no ato da distribuição, não havendo autorização para seu adiamento indiscriminado para o encerramento da demanda.

De outro lado, embora ausentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade integral, tampouco se mostra razoável exigir o recolhimento imediato e integral das custas, especialmente em razão do elevado valor da causa e das peculiaridades da demanda.

O contexto fático-probatório recomenda, portanto, solução intermediária, mais consentânea com os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

Nessa linha, incide o art. 98, §6o, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Assim, embora a agravante não preencha os requisitos para a concessão da gratuidade integral, as peculiaridades do caso autorizam a modulação da forma de recolhimento das custas, com vistas a compatibilizar a exigibilidade da despesa processual com a efetiva viabilidade de seu adimplemento.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a autorização para o
parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, sucessivas
, tal como autorizado pela normativa interna deste Tribunal, e não em 10 parcelas, como postulado pela recorrente.

Em caso análogo, assim decidi:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Por fim, a referência a decisão favorável proferida em outro processo da mesma parte não conduz, por si só, à concessão da gratuidade neste feito, pois a aferição da hipossuficiência possui natureza concreta, casuística e está necessariamente vinculada ao acervo probatório formado em cada demanda. Tratando-se de processos distintos, com contextos próprios e submetidos a apreciações autônomas, a existência de pronunciamento diverso não vincula este órgão julgador.

Por essas razões, a decisão recorrida deve ser reformada em parte, apenas para afastar a exigência de recolhimento integral e imediato, autorizando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto sob o id. 354980855.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026